Tribunal: TJMT
Processo: 1040896-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040896-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JANE DA SILVA - CPF: 107.731.261-04 (AGRAVADO), FLAVIO FERNANDES TAVARES - CPF: 765.662.006-06 (ADVOGADO), JOSE RONALDO DOS REIS - CPF: 923.283.697-15 (ADVOGADO), LUAN DE SOUZA - CPF: 081.060.479-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito processual civil e bancário. agravo de instrumento. ação indenizatória. conta pasep. decisão saneadora. legitimidade passiva, competência e prescrição. aplicação do tema 1.300 do stj. saque havido em caixa eletrônico. ônus da prova e custeio de perícia pela instituição bancária. decisão mantida. recurso desprovido.

I. caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão saneadora que, em ação indenizatória por supostas falhas na gestão de conta PASEP, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual, afastou a prejudicial de prescrição e atribuiu ao banco o ônus de custear a prova pericial por ele requerida.

II. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir a legitimidade passiva do Banco do Brasil e a competência da Justiça Estadual para julgar demandas sobre má gestão de contas PASEP; (ii) analisar a ocorrência de prescrição da pretensão indenizatória; (iii) aferir o interesse de agir da correntista; (iv) estabelecer a correta distribuição do ônus da prova sobre os saques e rendimentos; e (v) determinar a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais.

III.
razões
de decidir

3. A legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por eventuais falhas na prestação de serviço relativa à conta PASEP, como saques indevidos e desfalques, é matéria pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.150), o que firma a competência da Justiça Estadual para o julgamento da causa.

4. A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal (art. 205 do Código Civil), cujo termo inicial, conforme a teoria da actio nata, é a data da ciência inequívoca do dano pelo titular, questão fática a ser apurada na instrução processual (Tema 1.150/STJ).

5. O interesse de agir da correntista está configurado pela existência de uma pretensão resistida, sendo que a controvérsia sobre a correção dos valores e a legalidade dos índices aplicados constitui o próprio mérito da demanda, não uma condição da ação.

6. A distribuição do ônus da prova deve observar a distinção estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.300/STJ), cabendo ao correntista provar a irregularidade de saques via crédito em conta ou folha de pagamento, e ao banco, a regularidade de saques realizados em caixa.

7. A responsabilidade pelo custeio da perícia contábil deve seguir a mesma lógica da distribuição do ônus probatório estabelecida no Tema 1300 do STJ, cabendo à parte autora quando se tratar de saques por crédito em conta ou folha de pagamento, e ao banco réu quando envolver saques realizados em caixa das agências.

IV. dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demandas que versem sobre falhas na gestão de contas PASEP, firmando-se a competência da Justiça Estadual para o seu processamento e julgamento, conforme tese vinculante do STJ. 2. A pretensão de reparação de danos por desfalques em conta PASEP prescreve em dez anos, contados da ciência inequívoca da lesão pelo titular. 3. O ônus de adiantar os honorários periciais segue a mesma lógica da distribuição do ônus probatório estabelecida no Tema 1300 do STJ.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 95, 99, § 3o, 373, I e II, e 1.015; Código Civil, art. 205.

Jurisprudência relevante citada:
Superior Tribunal de Justiça, Tema Repetitivo no 1.150; Superior Tribunal de Justiça, Tema Repetitivo no 1.300; Superior Tribunal de Justiça, Tema Repetitivo no 988.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., contra a decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da “Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais” (Processo no 1040172-21.2024.8.11.0041), ajuizada por JANE DA SILVA contra o agravante, rejeitou as matérias preliminares e de ordem pública suscitadas pelo agravante, sendo também determinado a realização de prova pericial, entendendo que deveriam ser afastadas as alegações de ilegitimidade passiva, falta de interesse de agir e prescrição, além de impor ao requerido/agravante o encargo pelo pagamento dos honorários periciais (cf. Id. no 213434670 dos autos de origem).

O agravante sustenta que a decisão interlocutória deve ser reformada

nos pontos em que rejeitou as matérias preliminares e de ordem pública arguidas em defesa.

Argumenta que, quanto à impugnação à assistência judiciária gratuita,
“o artigo 98 do Código de Processo Civil no artigo estabelece que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Todavia, não basta a simples declaração, se faz necessário a comprovação de sua condição de insuficiência conforme exigência do art. 99, § 2o, CPC”
.

Destaca ainda que
“o programa PASEP foi criado para SERVIDORES, o que de certa forma abrange uma categoria de profissionais que perfaziam altos rendimentos, somando-se ainda ao fato de que acumularam ao longo de suas carreiras diversos benefícios, o que é INCONDIZENTE, s.m.j., com a condição de miserabilidade jurídica”.

Aduz que
“diante das afirmações contidas na peça vestibular e documentos que a instruem, infere-se que a pretensão do Autor é descabida. Isso porque recebeu diretamente em conta corrente o saldo da conta vinculada, discordando apenas dos valores”
.

Argumenta que
“o requerente pede índices diversos do que preceitua a lei e neste entendimento equivocado aduz que o montante recebido no momento em que se aposentou não seriam corretos. todos os valores retirados em conta decorrer de lei revertidos em seu favor como pagamento anual de rendimentos”.

Sobre a ilegitimidade passiva, defende que
“a lei Complementar 8/70, em seu artigo 5o, concedeu ao Banco do Brasil tão somente a atribuição de administrar e operacionalizar o Programa, sendo apenas responsável por manter as contas individualizadas dos servidores e organizar os respectivos cadastros, percebendo por tal atividade comissão de serviço a ser fixada pelo Conselho Monetário Nacional”.

Quanto à incompetência da Justiça Comum, argumenta que
“como consequência lógica da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil nas ações que questionam as movimentações, evolução e atualizações financeiras nas contas individuais do PASEP, necessário que o feito seja remetido a uma das Varas da Justiça Federal, em respeito ao artigo 109, I, da Constituição Federal e arts. 44 e 64 do CPC”.

No que tange à prescrição, sustenta duas teses, sendo a primeira de prescrição quinquenal, com base no Decreto-Lei 20.910/32, que estabelece que
“qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescreve em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”,
e, segundo, a prescrição decenal, conforme Tema 1150 do STJ, argumentando que
“o termo a quo para a contagem do prazo prescricional decenal é a data do conhecimento do fato”, e que “conforme fica claro pelo DEMONSTRATIVO colacionado, o requerente teve ciência dos valores depositados, iniciando assim o termo a quo para a contagem do prazo prescricional decenal”.

Por fim, quanto ao ônus da prova, invoca o Tema 1300 do STJ, que estabelece:
“Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe a) ao participante quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6o, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1o, do CPC) do ônus da prova; b) ao réu quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC”.

Pede, pois, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com a comunicação imediata dessa decisão ao juízo de primeira instância, e, ao final, o provimento do agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada nos tópicos de inconformismo (cf. Id. no 329672367).

A decisão contida no Id. no 331314886 indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do agravo (cf. Id. no 335887356).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão que, em ação indenizatória, afastou preliminares de ilegitimidade, ausência de interesse de agir e prescrição, determinou a produção de prova pericial e imputou ao réu o pagamento dos honorários periciais.

A decisão agravada, após afastar as preliminares e a prejudicial de mérito (ilegitimidade, falta de interesse e prescrição), deferiu a produção de prova pericial contábil para dirimir a controvérsia e, ato contínuo, atribuiu o ônus de custear integralmente a perícia ao agravante, com base no art. 95 do CPC, nos seguintes termos:

“(...) Visto.

Obedecendo a sistemática do artigo 357 do Código de Processo Civil, passo a sanear o presente feito.

Em resposta, a parte requerida apresentou contestação, alegando em prejudicial de mérito à ocorrência da prescrição. Em preliminar a ilegitimidade passiva, carência da ação por falta de interesse de agir. Impugna a concessão da justiça gratuita. Aduz sobre a incompetência do juízo e denuncia a lide a União (id. 173707637).

Réplica à contestação através do arquivo de id. 178651631.

Instados a especificarem as provas que pretendem produzir, as partes manifestaram por meio dos arquivos de ids. 184655816 e 186627247.

Decido.

Inicialmente, com relação à prejudicial de mérito, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento, através do julgamento dos recursos especiais n. 1895936/TO, 1895941/TO e 1951931/DF (Tema 1150), sob o rito dos recursos repetitivos, que o prazo prescricional para a discussão sobre atualização monetária da conta individual vinculada ao Pasep, é de 10 (dez) anos, sendo o termo inicial da contagem a data da ciência do interessado a respeito dos desfalques.

Vê-se que as alegações da parte autora é que ao requerer levantamento dos valores do Pasep, os considerou irrisório, o que culminou com a solicitação das microfilmagens dos extratos, possibilitando-lhe, então, constatar irregularidades que subsidiam a pretensão exposta na inicial.

Denote-se, que não há prova nos autos de que os pedidos de microfilmagem (elemento que comprova a ciência dos desfalques realizados na conta individual ao Pasep) ocorreram a mais de 10 (dez) anos, o que poderia ser comprovado pela requerida com a apresentação do requerimento que ensejou a disponibilização das microfilmagens.

Compreendo, assim, que não houve superação do prazo estabelecido pelo art. 205 do CC, afasto a prejudicial de mérito.

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, também foi objeto de tese fixada pelo c. STJ em sede de repetitivo através do Tema 1.150, oportunidade em que se consignou o seguinte: "[...] o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa [...]", assim rejeito esta preliminar.

Do mesmo modo, rejeito a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Comum, tendo vista que o STJ já pacificou o entendimento de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil, por se tratar na falha da prestação de serviço da instituição financeira.

Afasto o pedido de denunciação à lide, pois a controvérsia, nos termos delimitados pelo Tema 1150 do STJ, cinge-se à eventual falha na prestação do serviço pelo Banco do Brasil, na qualidade de administrador da conta, e não sobre as regras de remuneração ou repasses de responsabilidade da União.

No que tange à preliminar de falta de interesse de agir, fundada no argumento a parte autora recebeu, diretamente em conta corrente o saldo da conta vinculada, contudo ela afirma categoricamente não ter recebido os valores que lhe eram devidos, razão pela qual o interesse processual está configurado.

Afasto o pedido de denunciação à lide, pois a controvérsia, nos termos delimitados pelo Tema 1150 do STJ, cinge-se à eventual falha na prestação do serviço pelo Banco do Brasil, na qualidade de administrador da conta, e não sobre as regras de remuneração ou repasses de responsabilidade da União.

Com relação à impugnação a gratuidade da justiça concedida à parte autora, dispõe o § 3o do art. 99 do CPC que: Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Assim, incumbe à parte impugnante demonstrar, através de prova concreta e robusta, que o beneficiário da gratuidade judiciária tem perfeitas condições de suportar os gastos do processo, sem comprometimento de seu sustento próprio e de sua família.

Ocorre que a parte requerida não promoveu qualquer prova nesse sentido, devendo ser mantida a benesse. Com essas considerações, rejeito a impugnação à concessão da Assistência Judiciária Gratuita.

Quanto ao pedido de suspensão do feito em razão do Tema 1300 do STJ, verifico que já houve o julgamento e fixação da tese, não havendo mais necessidade de sobrestamento dos processos, razão pela qual revogo a decisão de id. 197267438 e determino o prosseguimento do feito.

Sendo as partes legítimas e estando devidamente representadas, não havendo irregularidades a serem sanadas, dou o feito por saneado.

Distribuo o ônus da prova nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, em conformidade com a tese firmada no julgamento do Tema 1.300 do Superior Tribunal de Justiça, que estabeleceu a seguinte orientação:

(...)

DEFIRO a produção de prova pericial, postulada pela parte requerida, e nomeio como perita do juízo a empresa Aperx – Negócios e Perícias Judiciais, podendo ser contatado pelo telefone (65) 99683-6022 / (65) 98112-0077 e e-mail aperxnegocios@gmail.com, independentemente de compromisso (art. 466, do CPC).

Fixo como quesitos do juízo: se houve aplicação correta dos índices de juros e de correção monetária na conta PASEP da parte autora.

Intimem-se as partes para indicarem assistentes técnicos e formularem quesitos, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme artigo 465, § 1o, II e III, do CPC.

Intime-se o expert para apresentar proposta de honorários, currículo com comprovação de especialização, bem como contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais, no prazo de cinco (art. 465, §2o, I, II e III, do CPC).

Com a proposta nos autos, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 465, § 3o, CPC), sendo que os honorários serão arcados pela parte requerida (art. 95, CPC).

O laudo deverá ser entregue no prazo de trinta dias.

Com o pagamento dos honorários, autorizo o levantamento de 50% dos honorários no início dos trabalhos. Expeça-se alvará da referida quantia.

Com a juntada do laudo pericial, intimem-se as partes para que, no prazo comum de 15 dias, apresentem os pareceres de seus assistentes técnicos (art. 477, § 1°, do CPC).

Diante do todo o exposto, declaro saneado o processo e pronto para o início da fase instrutória, facultando às partes pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo de 5 dias, sob pena da decisão se tornar estável (art. 357, § 1°, do CPC), destacando que petição procrastinatórias podem ser interpretadas como ato atentatória à dignidade da justiça (art. 77, incisos IV, § 1o, do CPC).

Após, cumprida as determinações acima, bem como apresentado o laudo pericial e manifestação das partes, volte-me o processo para julgamento. (...)”

Irresignado, o agravante busca a concessão do efeito suspensivo para reformar, desde logo, o ponto da decisão que lhe impôs o encargo financeiro da perícia, argumentando que o ônus deve recair sobre o autor, ora agravado, ou ser repartido (cf. Id. no 329672367).

Por sua vez, a agravada, em contrarrazões, defende a manutenção integral da decisão, argumentando que as teses recursais contrariam jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente os Temas Repetitivos no 1.150 e 1.300 (cf. Id. no 335887356).

Pois bem.

Superadas as questões prejudiciais, analisadas por ocasião da decisão proferida sob o Id. no 331314886, o mérito do presente agravo restringe-se a dois pontos da decisão saneadora, qual seja a distribuição do ônus da prova e a responsabilidade pelo custeio da perícia.

A decisão agravada distribuiu o ônus probatório em estrita observância ao que foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.300:

“Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe:

a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6o, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1o, do CPC) do ônus da prova;

b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC.”

A pretensão de obter a diferença de rendimentos (correção monetária e juros) é, indubitavelmente, um fato constitutivo do direito da agravada. Logo, a prova pericial, neste ponto, visa determinar se a forma de cálculo e os índices aplicados pelo agravante estão em desconformidade com a lei.

O referido precedente estabeleceu uma distinção crucial, sendo o ônus de provar a irregularidade de saques realizados via “crédito em conta” ou “folha de pagamento” é do correntista (fato constitutivo de seu direito, art. 373, I, CPC), enquanto o ônus de provar a regularidade de saques “em caixa” é do banco (fato extintivo do direito do autor, art. 373, II, CPC).

O juízo de origem não inverteu o ônus da prova de forma genérica, mas aplicou a regra de distribuição dinâmica e específica consolidada pela Corte Superior para casos idênticos. A decisão, portanto, está em perfeita harmonia com a jurisprudência vinculante e com as regras do Código de Processo Civil, não merecendo qualquer reforma.

O agravante se insurge contra a determinação de que deve arcar com o adiantamento dos honorários periciais.

A agravada afirma que o saldo de Cz$ 209.526,00 existentes em sua conta PASEP, em agosto de 1988, teriam desaparecido após a conversão monetária, que deveria corresponder a NCz$ 6.216,92, registrando-se, contudo, saldo atualizado de apenas NCz$ 1.359,72 no ano de 1989.

Por sua vez, o banco agravante apresentou extratos indicando que o débito impugnado foi lançado sob o histórico “PGTO RENDIMENTO CAIXA AG:2363”. Tal descrição sugere, em análise perfunctória, que a movimentação se refere a saque realizado em caixa eletrônico, hipótese em que, conforme a alínea “b” do Tema 1.300 do STJ, incumbe ao réu demonstrar a regularidade da operação, por se tratar de fato extintivo ou impeditivo do direito alegado.

Diante desse cenário, a prova pericial mostra-se imprescindível tanto para que a agravada busque desconstituir o documento apresentado pelo agravante quanto para comprovar o fato constitutivo de seu direito, seja quanto à eventual insuficiência de correção monetária, seja quanto à alegada irregularidade do saque.

Assim, o encargo financeiro da produção da prova deve acompanhar a adequada distribuição do ônus probatório, em conformidade com a tese firmada pelo STJ no Tema 1.300.

Portanto, verifico que a decisão que atribuiu ao agravante o custeio integral da perícia observou a lógica estática do art. 95 do Código de Processo Civil. Contudo, a distribuição do ônus probatório deve seguir a orientação firmada pelo STJ no Tema 1.300, o que revela a necessidade de maior atenção única e exclusivamente quanto a esse aspecto.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, mantendo na íntegra a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026